Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A união estável entre o homem e a mulher deve ser “configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família" (art. 1.723 do Código Civil) e afastado os impedimentos matrimoniais dos companheiros

2. Estando o apelado formalmente casado no período da convivência do casal e a apelante não se desincumbido de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.